Tribunal: STF
Processo: HC 160294
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Luis Oliveira Lima e outros, advogados, em benefício de Lucas Queiroz Abud, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 27.2.2018, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.499.066. 
    2. Em 1º.6.2020, foi determinada a inclusão do presente habeas corpus na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, agendada para iniciar-se em 12.6.2020.
    3. Em 9.6.2020, pela Petição/STF n. 42.292/2020, José Luis Oliveira Lima, impetrante, requer “o destaque do presente feito, para que seja levado a julgamento presencial” (doc. 79).
    Alega que “referido pedido se justifica, porque a importância da Ação Penal originária para o Paciente recomenda que se aguarde até que seja possível distribuir memoriais e proferir sustentação oral de forma presencial” (doc. 79). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    5. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, dificultada neste momento de pandemia, e a garantia aos advogados da possibilidade de fazer sustentação oral, se for interesse da parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam a tese defendida. Assegura-se ainda a possibilidade de encaminhamento de memoriais. 
    6. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal se dispõe sobre o pedido de destaque:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I - destaque feito por qualquer ministro;
    II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque apresentado pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
    7. Na espécie, não se demonstra prejuízo pela manutenção da ação em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte, como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse do advogado.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora